Tribunal: STF
Processo: AI 797198
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. NÃO VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - O Supremo Tribunal Federal tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 




II - A discussão acerca da fixação de verba honorária é de índole eminentemente infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o extraordinário. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.